Tribunal: TJES
Processo: 5001437-79.2025.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PONTO FIXO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. DIVISÃO FUNCIONAL DE TAREFAS. PROVA TESTEMUNHAL E POLICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada com 1.200 dias-multa. As defesas requerem, em síntese, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para os delitos dos arts. 28 ou 33, § 3º, da Lei de Drogas, reconhecimento do tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, isenção da multa e custas, bem como o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal ou uso compartilhado; (iii) determinar se restou caracterizado o vínculo estável e permanente necessário à configuração do crime de associação para o tráfico; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) analisar a viabilidade de substituição da pena, alteração do regime prisional e afastamento da pena de multa; e (vi) definir se subsistem os fundamentos da prisão cautelar para impedir o recurso em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas resta demonstrada pelos autos de apreensão, boletim unificado, relatório policial e laudos toxicológicos definitivos que confirmam a natureza ilícita da substância apreendida.

4. A autoria delitiva é comprovada por depoimentos judiciais de usuários que adquiriram crack diretamente dos recorrentes mediante pagamentos em dinheiro, Pix, cartões bancários e entrega de objetos em garantia.

5. Os depoimentos dos policiais civis prestados sob contraditório judicial constituem meio de prova idôneo e corroboram a existência de ponto estruturado de comercialização de drogas no imóvel dos acusados.

6. A apreensão de balança de precisão, sacolas plásticas, dinheiro em espécie, cartões bancários de terceiros e aparelhos celulares evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes.

7. A reduzida quantidade de droga apreendida não descaracteriza o tráfico quando o contexto probatório demonstra atividade reiterada de mercancia ilícita.

8. A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável diante da demonstração da comercialização habitual de drogas a diversos usuários.

9. O enquadramento no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas é incompatível com a venda reiterada de entorpecentes mediante contraprestação econômica e recebimento de bens ilícitos.

10. O crime de associação para o tráfico resta configurado pela estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados, evidenciada pela divisão coordenada de tarefas voltadas ao funcionamento contínuo do ponto de tráfico.

11. A atuação conjunta dos recorrentes na venda de drogas, gerenciamento financeiro, retenção de bens e operacionalização de pagamentos eletrônicos revela estrutura criminosa organizada e duradoura.

12. A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

13. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis são inviáveis diante da pena aplicada superior a quatro anos.

14. O regime inicial semiaberto observa os critérios do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando o quantum da pena fixada.

15. A pena de multa possui aplicação cogente nos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo incabível sua exclusão em razão de alegada hipossuficiência econômica.

16. A análise de eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais e da multa compete ao Juízo da Execução Penal.

17. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva decorrente da operação estruturada de ponto de tráfico de crack.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A prova testemunhal judicial corroborada por depoimentos policiais e apreensão de instrumentos típicos de traficância é suficiente para sustentar condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A comercialização habitual de entorpecentes mediante recebimento de valores, cartões e objetos afasta a desclassificação para uso pessoal ou uso compartilhado. 3. A divisão funcional de tarefas entre agentes residentes no mesmo ponto de tráfico caracteriza o vínculo estável e permanente exigido para o crime de associação para o tráfico. 4. A condenação pelo delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. A pena de multa prevista nos crimes da Lei de Drogas possui natureza obrigatória e não pode ser afastada por alegação de hipossuficiência econômica. 6. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 3º, e 35; CPP, arts. 155 e 312; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, e 77.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021; TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Willian Silva, Rel. Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 13/04/2022, pub. 02/05/2022; TJES, Apelação Criminal nº 00040916320218080014, Rel. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, pub. 06/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 776.037/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/03/2023, DJe 14/03/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2780228/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/02/2025, DJe 11/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001437-79.2025.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA GREGORIO VENANCIO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PONTO FIXO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. DIVISÃO FUNCIONAL DE TAREFAS. PROVA TESTEMUNHAL E POLICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada com 1.200 dias-multa. As defesas requerem, em síntese, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para os delitos dos arts. 28 ou 33, § 3º, da Lei de Drogas, reconhecimento do tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, isenção da multa e custas, bem como o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal ou uso compartilhado; (iii) determinar se restou caracterizado o vínculo estável e permanente necessário à configuração do crime de associação para o tráfico; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) analisar a viabilidade de substituição da pena, alteração do regime prisional e afastamento da pena de multa; e (vi) definir se subsistem os fundamentos da prisão cautelar para impedir o recurso em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas resta demonstrada pelos autos de apreensão, boletim unificado, relatório policial e laudos toxicológicos definitivos que confirmam a natureza ilícita da substância apreendida.

4. A autoria delitiva é comprovada por depoimentos judiciais de usuários que adquiriram crack diretamente dos recorrentes mediante pagamentos em dinheiro, Pix, cartões bancários e entrega de objetos em garantia.

5. Os depoimentos dos policiais civis prestados sob contraditório judicial constituem meio de prova idôneo e corroboram a existência de ponto estruturado de comercialização de drogas no imóvel dos acusados.

6. A apreensão de balança de precisão, sacolas plásticas, dinheiro em espécie, cartões bancários de terceiros e aparelhos celulares evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes.

7. A reduzida quantidade de droga apreendida não descaracteriza o tráfico quando o contexto probatório demonstra atividade reiterada de mercancia ilícita.

8. A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável diante da demonstração da comercialização habitual de drogas a diversos usuários.

9. O enquadramento no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas é incompatível com a venda reiterada de entorpecentes mediante contraprestação econômica e recebimento de bens ilícitos.

10. O crime de associação para o tráfico resta configurado pela estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados, evidenciada pela divisão coordenada de tarefas voltadas ao funcionamento contínuo do ponto de tráfico.

11. A atuação conjunta dos recorrentes na venda de drogas, gerenciamento financeiro, retenção de bens e operacionalização de pagamentos eletrônicos revela estrutura criminosa organizada e duradoura.

12. A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

13. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis são inviáveis diante da pena aplicada superior a quatro anos.

14. O regime inicial semiaberto observa os critérios do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando o quantum da pena fixada.

15. A pena de multa possui aplicação cogente nos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo incabível sua exclusão em razão de alegada hipossuficiência econômica.

16. A análise de eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais e da multa compete ao Juízo da Execução Penal.

17. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva decorrente da operação estruturada de ponto de tráfico de crack.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A prova testemunhal judicial corroborada por depoimentos policiais e apreensão de instrumentos típicos de traficância é suficiente para sustentar condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A comercialização habitual de entorpecentes mediante recebimento de valores, cartões e objetos afasta a desclassificação para uso pessoal ou uso compartilhado. 3. A divisão funcional de tarefas entre agentes residentes no mesmo ponto de tráfico caracteriza o vínculo estável e permanente exigido para o crime de associação para o tráfico. 4. A condenação pelo delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. A pena de multa prevista nos crimes da Lei de Drogas possui natureza obrigatória e não pode ser afastada por alegação de hipossuficiência econômica. 6. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 3º, e 35; CPP, arts. 155 e 312; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, e 77.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021; TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Willian Silva, Rel. Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 13/04/2022, pub. 02/05/2022; TJES, Apelação Criminal nº 00040916320218080014, Rel. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, pub. 06/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 776.037/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/03/2023, DJe 14/03/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2780228/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/02/2025, DJe 11/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
BRENDO SOUZA DUARTE, JULIANA GREGÓRIO VENÂNCIO e MARIA APARECIDA DE JESUS
em face da r. sentença de ID
18914818
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada com 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais em favor de
BRENDO SOUZA DUARTE e MARIA APARECIDA DE JESUS
no ID
18914819
, nas quais postula (1) a absolvição integral dos recorrentes quanto ao crime de associação para o tráfico sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando a ausência de demonstração do ânimo associativo estável e permanente. Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação da conduta de tráfico de entorpecentes para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) ou, de forma alternativa, (3) para o delito de uso compartilhado (art. 33, § 3º, do mesmo diploma). Na hipótese de manutenção da condenação, pleiteia (4) o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, com (5) o consequente abrandamento do regime prisional para o aberto e (6) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da abertura de vista ao Ministério Público para fins de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e (7) a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

A d. Defensoria Pública estadual também apresentou razões recursais em favor de
JULIANA GREGÓRIO VENÂNCIO
no ID
18914884
, nas quais postula (1) a absolvição, sob a alegação de que a condenação se amparou de forma exclusiva em elementos informativos inquisitoriais, violando o art. 155 do Código de Processo Penal, e que (2) os depoimentos de policiais não seriam suficientes, por si sós, para sustentar a condenação. De modo subsidiário, requer (3) a desclassificação da conduta para consumo compartilhado (art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29 do CP), (4) a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, (5) o reconhecimento do tráfico privilegiado com redução na fração máxima de 2/3, (6) a isenção da pena de multa diante da hipossuficiência econômica e (7) a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos. Pleiteia, ainda, (8) a concessão de tutela de urgência recursal para aguardar o trânsito em julgado em liberdade ou a imposição de medidas cautelares diversas e, por fim, (9) pela gratuidade de justiça.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID
18914886
, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
19197192
, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
BRENDO SOUZA DUARTE, JULIANA GREGÓRIO VENÂNCIO e MARIA APARECIDA DE JESUS
em face da r. sentença de ID 18914818, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada com 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais em favor de
BRENDO SOUZA DUARTE e MARIA APARECIDA DE JESUS
no ID 18914819, nas quais postula (1) a absolvição integral dos recorrentes quanto ao crime de associação para o tráfico sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando a ausência de demonstração do ânimo associativo estável e permanente. Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação da conduta de tráfico de entorpecentes para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) ou, de forma alternativa, (3) para o delito de uso compartilhado (art. 33, § 3º, do mesmo diploma). Na hipótese de manutenção da condenação, pleiteia (4) o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, com (5) o consequente abrandamento do regime prisional para o aberto e (6) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da abertura de vista ao Ministério Público para fins de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e (7) a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

A d. Defensoria Pública estadual também apresentou razões recursais em favor de
JULIANA GREGÓRIO VENÂNCIO
no ID 18914884, nas quais postula (1) a absolvição, sob a alegação de que a condenação se amparou de forma exclusiva em elementos informativos inquisitoriais, violando o art. 155 do Código de Processo Penal, e que (2) os depoimentos de policiais não seriam suficientes, por si sós, para sustentar a condenação. De modo subsidiário, requer (3) a desclassificação da conduta para consumo compartilhado (art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29 do CP), (4) a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, (5) o reconhecimento do tráfico privilegiado com redução na fração máxima de 2/3, (6) a isenção da pena de multa diante da hipossuficiência econômica e (7) a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos. Pleiteia, ainda, (8) a concessão de tutela de urgência recursal para aguardar o trânsito em julgado em liberdade ou a imposição de medidas cautelares diversas e, por fim, (9) pela gratuidade de justiça.

Narra a denúncia que, entre os meses de março e maio de 2025, no município de Castelo/ES, os recorrentes Juliana Gregório Venâncio, Maria Aparecida de Jesus e Brendo Souza Duarte associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim específico de praticar o crime de tráfico de substâncias entorpecentes.

Apurou-se que, no dia 22 de julho de 2025, no referido endereço, Policiais Civis deram cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos em desfavor das acusadas. Na ocasião, logrou-se êxito em arrecadar no interior do imóvel uma pedra da substância entorpecente conhecida como ‘crack’, além de diversos petrechos intimamente ligados à mercancia proscrita, quais sejam, balança de precisão, sacolas plásticas comumente utilizadas para o acondicionamento de drogas, uma faca, um dechavador e um simulacro de arma de fogo. Foram também apreendidos múltiplos aparelhos de telefonia celular, cartões bancários em nome de terceiros e a quantia de R$ 512,00 (quinhentos e doze reais) em espécie.

Restou demonstrado que os recorrentes aceitavam objetos de origem ilícita e cartões de crédito como forma de pagamento pelos entorpecentes fornecidos a usuários da região. Ademais, no desdobramento das investigações, em 23 de julho de 2025, quando do cumprimento do mandado prisional em face de Juliana Gregório Venâncio, os agentes públicos apreenderam em seu poder um pote contendo substância similar ao ‘crack’, evidenciando a continuidade da atividade ilícita perpetrada pelo grupo estruturado.

Os recursos são cabíveis, adequados e tempestivos, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

1 - Manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas:

As defesas dos três apelantes convergem no pleito absolutório quanto ao crime de tráfico de drogas, acenando com a tese de insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da substância arrecadada, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal ou para a infração de uso compartilhado.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 57504519, do Relatório de Diligência da autoridade policial, do Auto de Apreensão nº 2090.3.46489/2025 e do Auto de Apreensão nº 2090.3.49657/2025 (ID 18914818, fls. 5 e 8).

A natureza ilícita do material foi ratificada pelos laudos toxicológicos definitivos acostados em ID 87477988 e ID 87775084.

No tocante à
autoria
, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa dissipa qualquer margem de dúvida acerca do envolvimento direto dos três acusados na traficância.

A testemunha Samanta Lima dos Santos, ouvida em Juízo, afirmou ser dependente química e confirmou que se dirigiu ao imóvel dos recorrentes logo após ter subtraído cartões de crédito e dinheiro de uma residência. Esclareceu que adquiriu pedras de ‘crack’ no local diretamente da acusada Maria Aparecida de Jesus, conhecida pelo apelido de "Cida", efetuando o pagamento por meio de uma máquina de cartões vinculada à acusada Juliana. Relatou, ainda, que esteve no imóvel por cerca de dez vezes para compra e consumo, asseverando que Maria Aparecida e Brendo Souza Duarte realizavam a venda conjunta de drogas e que o local funcionava como ponto de tráfico amplamente conhecido há mais de um ano.

Nessa mesma linha de convergência probatória, a testemunha Eduardo Grillo Travaglia confirmou em sede judicial que frequentava assiduamente a residência dos réus com o intuito de adquirir crack. O usuário pormenorizou que comprava a droga de Maria Aparecida e de Brendo, realizando pagamentos em espécie e por meio de transferências eletrônicas via Pix direcionadas à conta de Maria Aparecida. Revelou, ainda, que o imóvel operava como uma autêntica "boca de fumo" e que, por diversas vezes, deixou seu aparelho celular como garantia de dívidas contraídas com os traficantes, prática rotineira entre os frequentadores do recinto.

Os depoimentos judiciais das referidas testemunhas se harmonizam com as declarações dos policiais que atuaram na fase investigativa.

O policial civil Ivan Marinho Pires de Souza asseverou, quando ouvido em juízo, que as investigações preliminares apontavam o imóvel como ponto ativo de comércio de drogas, fundado em denúncias de usuários e na constatação da penhora de objetos em troca de entorpecentes. Informou que a ré Juliana Gregório Venâncio confirmou residir no local e admitiu o funcionamento da mercancia ilícita na residência.

O policial civil Roberto Pimentel, também ouvido em juízo, corroborou integralmente a narrativa, detalhando que no cumprimento do mandado de busca foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão, sacolas plásticas, dinheiro e cartões bancários furtados, bem como comprovantes de transações financeiras via Pix e cartão de crédito, este último operacionalizado com o auxílio do telefone celular de Juliana.

Nesse contexto, fica evidente que a tese da defesa de Juliana de que o édito condenatório violou o art. 155 do CPP não encontra suporte probatório. Como visto, os policiais inquiridos judicialmente ratificaram os elementos informativos e descreveram a apreensão de instrumentos inequívocos de traficância e a retenção de drogas junto ao corpo da ré Juliana.

Registro que a jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Dessa forma, o cenário probatório acima delineado afasta a pretensão defensiva quanto à desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A tese de que os recorrentes são meros usuários e de que a quantidade de droga apreendida no dia da busca era reduzida não descaracteriza o tráfico, porquanto o comércio de substâncias entorpecentes restou cabalmente demonstrado pelo contexto global da ação: intensa circulação de dependentes químicos, apreensão de petrechos (balança de precisão e sacolas plásticas), diversificação dos meios de pagamento e retenção de bens de terceiros em garantia.

Segundo o entendimento deste Colegiado: “
A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

De igual sorte, não prospera o pleito subsidiário de desclassificação para o crime de uso compartilhado previsto no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas.

O referido tipo penal privilegiado exige, cumulativamente, a oferta eventual, sem qualquer intuito de lucro, a pessoa de estrito relacionamento, para consumo conjunto.

Na hipótese vertente, restou sobejamente comprovado que os acusados promoviam a venda reiterada e habitual de crack a terceiros indeterminados, mediante contraprestação financeira direta, transferências via Pix e recebimento de cartões e eletrônicos de origem ilícita, o que desnatura em absoluto a figura do consumo compartilhado desprovido de fins lucrativos.

Da mesma forma, segundo a jurisprudência deste Corte, “
A quantidade e variedade de droga apreendida, bem como as circunstâncias em que se desenvolve a apreensão, podem afastar a desclassificação para consumo pessoal ou uso compartilhado, se incompatíveis com tal hipótese
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00040916320218080014, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal; publicado em 06/04/2025).

Mantém-se, pois, a condenação de Brendo Souza Duarte, Maria Aparecida de Jesus e Juliana Gregório Venâncio pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2 - Manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas:

As defesas pugnam pela absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, asseverando inexistir liame estável e permanente entre os recorrentes, qualificando o arranjo fático como mero concurso ocasional de agentes ou como uma "
república de usuários
" destituída de estrutura corporativa.

O crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 aperfeiçoa-se quando duas ou mais pessoas se associam com o propósito de praticar, de forma reiterada ou não, os crimes descritos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do mesmo diploma legislativo, exigindo-se o dolo específico caracterizado pelo ânimo associativo, traduzido na estabilidade e na permanência do vínculo.

Na hipótese, o arcabouço probatório demonstra de forma incontroversa a convergência de vontades direcionada à manutenção de uma estrutura doméstica duradoura voltada ao tráfico.

Conforme os depoimentos judiciais das testemunhas Samanta e Eduardo, corroborados pelas declarações dos investigadores, os três acusados residiram juntos no imóvel e dividiam tarefas de forma coordenada: Maria Aparecida de Jesus atuava como fornecedora direta e titular das contas bancárias que captavam os ingressos financeiros e transferências eletrônicas dos usuários; Brendo Souza Duarte operava na venda direta do entorpecente, na mediação das aquisições externas junto a fornecedores e na cobrança física e retenção de bens em garantia de dívidas; Juliana Gregório Venâncio, por seu turno, cooperava no fluxo financeiro da associação, cedendo seu aparelho celular e aplicativos de pagamento para a viabilização de transações eletrônicas e operando no repasse de drogas a terceiros.

Essa divisão funcional de tarefas em um ponto de tráfico fixo e amplamente referenciado pela clientela local denota que a cooperação mútua entre os recorrentes não possuía caráter efêmero ou meramente esporádico. Ao contrário, revela estabilidade organizacional e permanência temporal compatíveis com o art. 35 da Lei de Drogas.

Em caso análogo, o STJ decidiu que “
Na hipótese, o Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório para impor a condenação ao paciente, consignando que a movimentação da organização criminosa integrada pelo paciente estava sendo monitorada há tempos pela polícia, tendo sido constatada a "existência de um vínculo associativo perene entre este e agentes de organização criminosa, que possuíam divisão de tarefas específicas", restando devidamente comprovado "por meio de prova testemunhal e documental que ele era incumbido de guardar e distribuir cocaína na região, além de recolher o dinheiro arrecadado com mercancia ilícita", de modo estável e duradouro
” (STJ - AgRg no HC n. 776.037/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Por conseguinte, imperiosa a manutenção do decreto condenatório penal em desfavor de todos os apelantes em relação ao crime de associação criminosa voltada ao tráfico.

3 - Tráfico privilegiado:

Subsidiariamente, as defesas postulam a incidência do tráfico privilegiado.

Todavia, a pretensão defensiva esbarra na orientação jurisprudencial consolidada pelos Tribunais Superiores de que a condenação dos recorrentes pelo crime de associação para o tráfico revela óbice intransponível à concessão do benefício pretendido, já que revela dedicação dos acusados à atividades criminosas.

Nesse sentido, “
A condenação por associação para o tráfico, quando fundamentada em provas robustas de estabilidade e permanência, inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
” (STJ - AgRg no AREsp: 2780228 MS 2024/0408266-5, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/02/2025).

4 - Dosimetria da recorrente Juliana:

A defesa da apelante Juliana Gregório Venâncio postula a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

No entanto, após detida análise, verifico que tal pedido não deve ser conhecido diante da total ausência de interesse recursal, tendo em vista que a pena-base aplicada para os dois crimes pelos quais foi condenada foi aplicada no mínimo legal.

Mantida a sanção corporal unificada em 08 (oito) anos de reclusão, resta juridicamente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão do ‘sursis’ penal, diante do óbice do art. 44, inciso I, e art. 77, ambos do Código Penal, os quais vedam os benefícios para condenações superiores a quatro anos.

No que tange ao regime prisional, o estabelecimento do regime inicial semiaberto mostra-se em estrita consonância com os ditames do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, sopesando-se o quantum da reprimenda final fixada e a primariedade técnica dos sentenciados, inexistindo espaço para qualquer abrandamento.

5 - Multa e isenção de custas:

A defesa de Juliana requer a isenção da pena de multa argumentando hipossuficiência econômica, enquanto as defesas de Brendo e Maria Aparecida requestam a suspensão da cobrança das custas processuais. Ambas as pretensões não encontram guarida nesta fase cognitiva recursal.

A pena de multa consubstancia sanção penal de aplicação cogente e mandatória, integrando o preceito secundário dos tipos penais dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Por ostentar natureza de imposição legal obrigatória do legislador, descabe ao órgão julgador decotá-la ou isentar o réu de seu cumprimento sob a alegação de vulnerabilidade financeira, sob pena de frontal violação ao princípio da legalidade.

Ademais, conforme pacificado a jurisprudência deste Tribunal, a apreciação de pedidos de isenção ou parcelamento da pena de multa, bem como o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita com a suspensão da exigibilidade das custas processuais, compete com exclusividade ao Juízo da Execução Penal, o qual procederá à análise concreta e atualizada da real capacidade financeira do condenado.

Mantêm-se, portanto, intactas a condenação pecuniária e a imposição das custas fixadas na r. sentença recorrida.

6 - Recorrer em liberdade:

Por derradeiro, a defesa de Juliana postula a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A r. sentença de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a manutenção da custódia preventiva dos apelantes, demonstrando a subsistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela operação de um ponto doméstico estruturado de difusão de crack, associado à habitualidade criminosa e à recepção de bens ilícitos em detrimento da paz social da comunidade de Castelo/ES, justifica plenamente a manutenção da segregação cautelar para obstar a reiteração delitiva.

Ademais, vigora o entendimento nos Tribunais Superiores de que, tendo os réus permanecido segregados cautelarmente durante toda a instrução processual, mostra-se incongruente e incompatível a sua liberação justamente no momento em que se consolida o juízo condenatório penal em segundo grau.

Destarte, nego o direito de recorrer em liberdade e indefiro os pedidos de substituição por medidas cautelares diversas.

7 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.